Tribunal: TJDFT
Processo: 0704746-90.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA.
1. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à defesa o ônus de comprovar que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de mero simulacro.
2. Apelação desprovida.